Tribunal: TJSP
Processo: 2231704-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PENHORA - DIREITOS SOBRE CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Insurgência contra decisão que rejeitou críticas à penhora realizada nos autos, mantendo inalteradas as constrições, sob alegação de que "o indeferimento anterior se deu em razão de pleito de penhora sobre a propriedade do imóvel. Agora a penhora recaiu sobre os direitos derivados do contrato de

Ementa:
PENHORA - DIREITOS SOBRE CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Insurgência contra decisão que rejeitou críticas à penhora realizada nos autos, mantendo inalteradas as constrições, sob alegação de que "o indeferimento anterior se deu em razão de pleito de penhora sobre a propriedade do imóvel. Agora a penhora recaiu sobre os direitos derivados do contrato de alienação fiduciária do imóvel. Portanto, não há qualquer incompatibilidade." – Possibilidade de penhora dos direitos oriundos de contrato com a garantia de alienação fiduciária - - Decisão mantida – Recurso rejeitado

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000837842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231704-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante BIANCA
BRITES BONETI, são agravados VERA LUCIA BRAGANÇA DE OLIVEIRA
PUTTI, HAMILTON CANGIANELLI PUTTI e RAFAEL MAZZUCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2231704-18.2020.8.26.0000 -Voto no 14.774
2
Voto no 14.774
Agravo de instrumento no 2231704-18.2020.8.26.0000
Comarca de origem: Itu 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Karla Peregrino Sotilo
Agravante: Bianca Brites Boneti
Agravados: Vera Lucia Bragança de Oliveira Putti, Hamilton
Cangianelli Putti; Rafael Mazzuco
PENHORA
-
DIREITOS
SOBRE
CONTRATO
GARANTIDO
POR
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Insurgência contra
decisão que rejeitou críticas à penhora realizada nos autos,
mantendo inalteradas as constrições, sob alegação de que “o
indeferimento anterior se deu em razão de pleito de penhora
sobre a propriedade do imóvel. Agora a penhora recaiu
sobre os direitos derivados do contrato de alienação
fiduciária
do
imóvel.
Portanto,
não
há
qualquer
incompatibilidade.” Possibilidade de penhora dos direitos
oriundos de contrato com a garantia de alienação fiduciária -
- Decisão mantida Recurso rejeitado
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão que, em ação de despejo por falta de pagamento,
em fase de cumprimento de sentença, rejeitou críticas à penhora
realizada nos autos, mantendo inalteradas as constrições, sob
alegação de que “o indeferimento anterior se deu em razão de
pleito de penhora sobre a propriedade do imóvel. Agora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2231704-18.2020.8.26.0000 -Voto no 14.774
3
penhora recaiu sobre os direitos derivados do contrato de
alienação fiduciária do imóvel. Portanto, não há qualquer
incompatibilidade.”
Pede a executada a reforma da decisão
“...no sentido de determinar o levantamento da penhora...”.
Sustenta para tanto que “...Não ocorreu nenhuma modificação de
direito ou fática com relação ao objeto da penhora, que é o
mesmo tanto imóvel... quanto nos direitos derivados do contrato...
propriedade e direitos do contrato de alienação fiduciária tem o
mesmo objeto”.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Este o relatório.
Trata-se, na origem, de ação de despejo
c.c. cobrança, em fase de cumprimento de sentença, em o D.
Juízo a quo deferiu as seguintes constrições:
“(i) penhora no rosto
dos autos n.o1072047-29.2019.8.26.0053,
em trâmite pela 13a Vara da Fazenda
Pública da comarca de São Paulo/SP -
Foro Central, limitada, no entanto, até o
valor de R$94.311,31.
(ii) a constrição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2231704-18.2020.8.26.0000 -Voto no 14.774
4
direitos aquisitivos derivados do contrato
de
alienação
fiduciária
imobiliária,
celebrado entre a coexecutada e a Caixa
Econômica Federal, em relação ao imóvel
registrado no CRI local sob matrícula de
n.o 95.677 (fls. 83/84). Servirá a presente
decisão
como
termo
de
constrição,
independentemente de outra formalidade.”
Intimada,
a
executada
insurgiu-se
observando que, na fase de conhecimento, os exequentes sob
alegação de que “tomaram conhecimento de 1 imóvel de
propriedade da requerida Bianca Brites...e que [esta] pretende
mudar sua residência para Portugal nos próximos meses”
formularam pedido de “gravação de protesto contra alienação”,
em relação ao mesmo imóvel, o que foi indeferido, sob o
fundamento de que “o imóvel não pertence à fiadora Bianca, e
sim à Caixa Exonômica Federal, proprietária fiduciária”.
Sobreveio, então, a decisão que é objeto
deste recurso, vazada nos seguintes termos:
“ Vistos.
1
-
Fls.
90:
o
indeferimento anterior se deu em razão de
pleito de penhora sobre a propriedade do
imóvel. Agora a penhora recaiu sobre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2231704-18.2020.8.26.0000 -Voto no 14.774
5
direitos derivados do contrato de alienação
fiduciária do imóvel. Portanto, não há
qualquer incompatibilidade. Deste modo,
mantenho as constrições inalteradas.
2 - Fls. 98/100: diga
a parte devedora sobre a nova planilha do
débito, em quinze dias.
Int.”
E nada do quanto trazido neste recurso
autoriza a reforma do decidido.
Isto porque o indeferimento do pedido
acautelatório formulado na fase de conhecimento, não obsta que,
em fase de cumprimento de sentença, seja deferida a penhora
dos direitos oriundos do contrato de alienação fiduciária.
Como sabido “o devedor responde com
todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de
suas obrigações”.
Segundo se extrai do quanto registrado no
fólio real, o imóvel registrado na matrícula n.o 95.677 do Oficial de
Registro de Imóveis da Comarca de Itu/SP está alienado
fiduciariamente pela executada Bianca à Caixa Econômica
Federal, de tal arte que integra, portanto, o patrimônio desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2231704-18.2020.8.26.0000 -Voto no 14.774
6
(credora fiduciária) e não daquela (devedora fiduciante).
Lembre-se que na alienação fiduciária, a
propriedade resolúvel e transferida à instituição financeira
credora, cabendo ao devedor fiduciante o exercício da posse
direta sobre o bem.
E por isso, nos autos de origem, foi
deferida a penhora sobre direitos que a executada possui sobre o
imóvel.
Neste ponto, impende destacar que o C.
STJ já expressou que "O bem alienado fiduciariamente, por não
integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de
penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor
fiduciante oriundos do contrato sejam constritos." (REsp
679821/DF, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, unânime, J.
17.12.2004)
Constritos os direitos sobre o bem imóvel e
considerando que eles ostentam valor econômico, perfeitamente
viável a alienação daqueles em hasta pública, tendo este E.
Tribunal de Justiça já expressado que “nenhuma utilidade prática
teria a penhora sobre direitos em financiamento com alienação
fiduciária, se esses direitos não pudessem ser levados à hasta
pública com vistas à satisfação do crédito do credor” (Agravo de
instrumento no 2173932-73.2015.8.26.0000, Rel. J. Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2231704-18.2020.8.26.0000 -Voto no 14.774
7
Camargo Magano, J. 19.11.2015)
Por tais razões, meu voto nega provimento
ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator